Tribunal: TJSP
Processo: 1010221-72.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Usucapião. Bem móvel. Veículo automotor. Falta de comprovação da aquisição do bem e da relação havida entre o suposto vendedor do veículo e a proprietária, ré, que consta junto ao Detran. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Nulidade da sentença afastada. Demonstrada a posse mansa e pacífica sobre o bem há mais de 6 anos, o que gera em favor do autor a aquisição por usucapião, nos

Ementa:

Usucapião. Bem móvel. Veículo automotor. Falta de comprovação da aquisição do bem e da relação havida entre o suposto vendedor do veículo e a proprietária, ré, que consta junto ao Detran. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Nulidade da sentença afastada. Demonstrada a posse mansa e pacífica sobre o bem há mais de 6 anos, o que gera em favor do autor a aquisição por usucapião, nos termos do artigo 1261 do Código Civil. Sentença reformada. Ação julgada procedente. Recurso provido, deferida a tutela de urgência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163441
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010221-72.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JOBEL
CORREIA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada OLGA DE FÁTIMA
ANTONIO PURIDELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010221-72.2017.8.26.0602 -Voto no
2
COMARCA : SOROCABA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ : DR. DANILO FADEL DE CASTRO
APELANTE : JOBEL CORREIA DE BARROS
APELADA : OLGA DE FÁTIMA ANTÔNIO PURIDELLI
VOTO No 26.500
Usucapião.
Bem
móvel.
Veículo
automotor.
Falta
de
comprovação da aquisição do bem e da relação havida entre o
suposto vendedor do veículo e a proprietária, ré, que consta junto
ao Detran. Ação julgada improcedente.
Apelação do autor. Nulidade da sentença afastada. Demonstrada
a posse mansa e pacífica sobre o bem há mais de 6 anos, o que
gera em favor do autor a aquisição por usucapião, nos termos do
artigo 1261 do Código Civil. Sentença reformada. Ação julgada
procedente. Recurso provido, deferida a tutela de urgência.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por Jobel Correia de
Barros contra a r. sentença de fls. 50/53, que julgou improcedente ação de
usucapião que move em face de Olga de Fátima Antônio Puridelli, condenado o
autor ao ônus da sucumbência, observada a gratuidade.
Alega ser possuidor de justo título, com presunção de boa-fé (art.
1201 CC). Afirma que a ré é revel, de modo que os fatos restaram comprovados.
Diz que está na posse do veículo há mais de seis anos, e nesse tempo, não
houve qualquer ato da ré tendente a exercer o domínio sobre o veículo. Alega
nulidade da sentença por ausência de fundamentação; efetuou gastos com o
veículo, que permanece parado em sua residência. Pede a procedência da ação.

Sem contrarrazões, cfr. certificado a fl. 67.
É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010221-72.2017.8.26.0602 -Voto no
3
De início, rejeito a alegada nulidade da sentença. Isso porque foram
rebatidos os principais pontos da inicial, de modo que preenche os requisitos
previstos pelo artigo 489 do CPC.
No mais, o recurso comporta provimento.
A discussão versa sobre a aquisição do veículo descrito na inicial, e
que segundo afirma o autor, está em sua posse há mais de seis anos.
Como se verifica dos autos, o veículo objeto da demanda encontra-
se registrado junto ao Detran em nome da requerida Olga (cfr. fls. 10/11), que foi
devidamente citada nesta ação e se tornou revel.
Dessa forma, pouco importa se o autor adquiriu o veículo de um
terceiro de nome “Alex”, já que sequer houve oposição á posse do apelante
oriunda da anterior proprietária do bem.
Ademais, apesar de afirmar o autor que em 2013 tomou ciência de
que o bem apresentava bloqueio judicial, não há prova nos autos acerca de qual
bloqueio é esse, ou de que ainda pende sobre o veículo, de modo que não há
qualquer impedimento para que o autor exerça o domínio sobre o bem.
A boa-fé resultante da aparência basta para se manter a
condenação à entrega do documento de transferência da propriedade, adquirida
com a induvidosa tradição.
Ademais, o decurso do tempo entre a data da aquisição
(janeiro/2012 e o ajuizamento da ação 30/03/2017), aliado à demonstração da
posse pacífica sobre o veículo gera em favor do autor a aquisição por usucapião,
nos termos do artigo 1261 do Código Civil, independentemente de título e boa-fé.
Assim, de rigor o provimento do recurso para julgar procedente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010221-72.2017.8.26.0602 -Voto no
4
ação, deferida a tutela de urgência com a expedição de ofício ao Detran para
autorizar a transferência do veículo usucapido em nome do autor.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, com determinação.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator